Tribunal: TJPA
Processo: 0000922-44.2016.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) E II, DO CÃDIGO PENAL. SUBSTITUIÃÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÃÃO POR FALTA DE PROVA (ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÃÃO, COM A REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000922-44.2016.8.14.0057
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: MATEUS SILVA SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA (ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO, COM A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer, parcialmente, a apelação e negar provimento à parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000922-44.2016.8.14.0057
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: MATEUS SILVA SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Mateus Silva Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e ao corréu Cristiano dos Santos Patroca a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta do anexo procedimento policial que no dia 27 de dezembro de 2015, por volta das 05h00m, a vítima EZEQUIAS MARINHO PEREIRA estava em sua motocicleta, juntamente com seu filho, a vítima EVERTON NATAN MONTEIRO PEREIRA, passando pelo Posto Belém Brasília, dirigindo-se à cidade de Aurora do Pará, onde passariam o final de ano.
Segundo as vítimas, logo após passarem em frente ao Posto de Gasolina Belém Brasília, foram abordados por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta tipo TITAN, COR PRATA, que não possuía painel, onde foi anunciado o assalto e as vítimas foram obrigadas a parar a motocicleta.
Após a abordagem, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta, desceu e foi logo empurrando a vítima EVERTON, e em seguida, mandou que as vítimas entrassem no mato, oportunidade em que os dois assaltantes empreenderam fuga, levando a motocicleta das vítimas.
As vítimas ficaram com receio de reagir, pois perceberam que um dos assaltantes estava armado com arma de fogo.
Na DEPOL, as vítimas foram encaminhadas até a sala dos investigadores onde puderam identificar o acusado MATEUS SILVA SOUZA como sendo o assaltante que conduzia a motocicleta, e CRISTIANO DOS SANTOS PATROCA como sendo o garupa que fez a abordagem nas vítimas.

Houve o recebimento correlato (fl. 05).

Em respostas escritas da defesa, o corréu reservou-se para argumentar mais profundamente quanto ao mérito em alegações finais; o apelante, por sua vez, suscitou nulidade do reconhecimento fotográfico (fls. 58 a 60 e 67 a 68).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram as 02 (vítimas) e 01 (uma) testemunha e se interrogaram o apelante e o corréu (fls. 96 a 97 e 159 a 164).

As partes apresentaram memoriais (fls. 173 a 177, 178 a 182 e 190 a 191).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
, de modo que condenou, apenas, o apelante, pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal, à sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 72 (setenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 192 a 194).

As razões recursais voltaram-se à substituição da prisão cautelar por medida diversa, à absolvição por falta de prova (artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal) e de reforma da dosimetria da punição, com a redução da pena-base para o mínimo legal (fls. 205 a 212).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 214 a 218).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 221).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido, parcialmente, o recurso e improvido na parte conhecida (fls. 226 a 229).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 21 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois - exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de inexistir prova de ter o apelante concorrido para a infração e de ser aquele insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 192, verso, a 193):
A materialidade do fato criminoso está comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas bem como pelo auto de apresentação e apreensão constante nas fls. 12 do inquérito policial.
Quanto a autoria delitiva, as provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que se trata do delito de roubo majorado e que o réu MATEUS SILVA SOUZA é o autor do crime.
Quanto ao réu CRISTIANO DOS SANTOS PATROCA a autoria não restou devidamente provada, eis que o mesmo não foi reconhecido pelas vítimas, vejamos:
A vítima Everton Natan Monteiro Pereira declarou em Juízo que:
(...)que colocaram a arma na cabeça; que duas pessoas abordaram as vítimas; que a pessoa que estava dirigido a moto apontou a arma que o outro desceu da moto e tomou a moto e a mochila da vítima; que os objetos da vítima e de seu pai estavam todos dentro da mochila; que anunciaram o assalto apontando a arma; que na delegacia reconheceu os acusados por foto; que de todos os objetos recuperam a moto; que reconheceu o acusado que estava dirigindo a foto; quer o carona da moto não foi reconhecido; que na delegacia reconheceu Mateus que não tem certeza de quem é o outro; que Mateus estava com arma e mandou o garupa pegar as coisas; que o carona desceu da moto e empurrou a vítima; que o só quem pilotava a moto estava armado; que o reconhecimento na delegacia foi por fotografia; que não foi chamado para fazer reconhecimento pessoal na delegacia(...)
A vítima, Ezequias Marinho Pereira, afirmou em seu depoimento:
(...)que ia na BR sentido São Miguel que ; os dois indivíduos pararam a moto mandaram parar; que depois recuperou a moto; que não sabe quando os acusados foram presos; que reconheceram os acusados por foto na delegacia de polícia; que o que estava armado era Mateus sem sombra de dúvidas; em relação ao outro tem um pouco de dúvida; que quem estava com arma era o garupa; que o reconhecimento foi somente por foto; que não sabe dizer quem foi que apontou a arma; que na delegacia não teve bem certeza se era Patroca o outro assaltante; que leu uma parte de seu depoimento na delegacia; que tem certeza do Mateus, mas em relação ao outro acusado não; que não tem certeza de seu depoimento na delegacia(...)
A testemunha Carlos Mauricio Geraldo Guimarães Junior, durante sua inquirição alegou que:
(...) se recordar dos fatos, que as vítimas foram até a delegacia que reconheceram os acusados; que a moto apreendida era usada pelo pai do Mateus; que as vítimas reconheceram com clareza os acusados; que não estava presente na prisão dos acusados; que foi o depoente e o PC Elson que mostraram as fotos na delegacia para as vítimas; que não estava presente no depoimento dos acusados(...)
Durante seu interrogatório os acusados negaram os fatos, tendo o acusado Mateus declarado que: (...)que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não sabe onde estava porque passou muito tempo; que foi preso no mês 05 de 2016; não conhece as vítimas; que seu pai tem uma moto; que é uma moto titan completa; que conhece o outro acusado de vista; que nunca saíram juntos; que perguntado sem tem alguma coisa contra as testemunhas declarou que tem contra Mauricio; que na verdade Mauricio tem alguma coisa contra ele; que sempre foi julgado por ele; que acredita que a testemunha tem alguma coisa contra ele; que tudo que acontece em Santa Maria a culpa é dele; que não tem nada a ver com esses fatos(...)
A versão apresentada pelo réu MATEUS SILVA SOUZA não deve ser acolhida, pois contrária ao restante da prova colhida. Ademais, o acusado, além de ter sido reconhecido pelas vítimas, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse ser interpretada em seu favor e submetida a apreciação para efeitos de eliminação do elemento do tipo.
A prova produzida em juízo converge para a versão defendida pela acusação e é ratificada pelo reconhecimento do acusado MATEUS SILVA SOUZA pelas vítimas.
As causas de aumento de pena do roubo, quais sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma também restaram devidamente comprovadas, vejamos.
A causa de aumento de pena do inciso I do art. 157 do Código Penal Brasileiro, por mais que a arma não tenha sido apreendida e tampouco periciada, resta devidamente comprovada indiretamente por meio dos depoimentos das vítimas.
A causa de aumento de pena do inciso II do mesmo artigo, também resta devidamente comprovada, uma vez que as vítimas em seu depoimento, declinaram que o acusado Mateus agiu na companhia de outra pessoa.
Cabe ressaltar, neste momento, que o acusado CRISTIANO DOS SANTOS PATROCA não foi reconhecido pelas vítimas, não existindo provas nos autos de que tenha praticado o crime descrito na denúncia.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos produzidos e prestados, respectivamente, nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste; sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Ademais, no que tange à motivação concernente à atuação do apelante no fato delituoso em questão, houve ênfase ao reconhecimento por parte das vítimas em relação a ele.

É bem verdade que, em um dado momento, a vítima Ezequias Marinho Pereira afirmou que quem estava armado era o agente da garupa; contudo, seu depoimento todo voltou-se à certeza de que o ora apelante era autor do delito e, posteriormente, à tal assertiva, ponderou sobre a possibilidade de descrever quem, realmente, portava a arma na ocasião (fl. 164).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (fls.193, verso, a 194):
Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto o seguinte:
a) culpabilidade - Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.
b) antecedentes - favorável, o agente não registra maus antecedentes criminais, porquanto não detém sentença penal condenatória transitada em julgado, nem antes, nem depois dos fatos (art. 63, a contrário sensu, do CPB; Súmula nº 444/STJ);
c) conduta social - não existem nos autos elementos suficientes a aferição da conduta social do agente, motivo pelo qual deixo de valorá-la;
d) personalidade - não existem nos autos elementos suficientes a aferição da personalidade do agente, motivo pelo qual deixo de valorá-la;
e) motivo do crime - próprio do crime, auferir vantagem financeira ilicitamente, nada se tendo a valorar;
f) consequências - as consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
g) circunstâncias - as circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, considera-se desfavoravelmente o fato de o acusado ter realizado assalto ainda de madrugada, atingindo pessoas que retornavam para casa, depois de um dia cansativo de trabalho;
h) o comportamento da vítima - a vítima em nenhum momento colaborou para a prática do delito.
Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica do réu.
Não há causas de diminuição de pena a observar.
Atento à Sumula nº443 do STJ, considerando que o crime foi realizado com emprego de arma de fogo e em concurso de duas pessoas, circunstâncias majorantes previstas no § 2º, incisos I e II do art.157, elevo a pena em 1/3 (um terço), passando a pena para 06 (seis) anos de reclusão e 08 (oito)meses e 72 (setenta e dois) dias-multa, a qual torno definitiva, em razão da inexistência de outras causas de aumento a serem consideradas.
Em razão da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2¿, ¿b¿ do CPB.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito (art. 44, I do CPB). Outrossim, a pena aplicada não recomenda a suspensão condicional do processo (art.77 do CPB).

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, única e negativamente, as circunstâncias do crime.

Ora, as circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
revelam-se de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais à espécie prevista na lei, já que o fato criminoso em apreço deu-se na alvorada, tanto que, do depoimento da vítima Ezequiel Marinho Pereira, é possível apreender isso quando afirmou ter se dado entre 05h e 06h da manhã
(fl. 164).

A motivação correlata da juíza
a quo
encontra-se idônea.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O julgador, dentro de sua atividade discricionária, no cálculo da pena, deve observar os parâmetros estabelecidos na legislação de regência (arts. 59 a 71 do Código Penal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para se estipular o quantum da reprimenda necessária à reprovação e prevenção do delito.
2. O aumento da pena-base em um ano de reclusão está devidamente motivado na valoração negativa das circunstâncias do delito (cometido de madrugada e de forma audaciosa - pois o agente utilizando de uma emprego de arma de fogo de fabricação caseira e em companhia de um adolescente, munido de um pedaço de madeira, abordou a vítima que transitava em seu automóvel) e na culpabilidade intensa do agente ("que agiu com violência exacerbada, aplicando uma coronhada na vítima"), o que afasta a suposta violação do art. 59 do Código Penal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 426.786/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015)

Respeitado está o disposto na

Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: ¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Não há, portanto, como acolher a tese recursal a respeito, nem há por que de fazer qualquer correção de ofício na dosimetria da pena do apelante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe concedo provimento na parte conhecida.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator